Tribunal: TJDFT
Processo: 0731663-14.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0731663-14.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: OSMAR VALENTE ORNELAS FILHO APELADO: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. DECISÃO INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA Trata-se de tutela de urgência requerida em apelação contra sentença que reconheceu, de ofício, a ilegitimidade passiva do réu BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. para figurar na ação de revisão de contrato bancário e, consequentemente, extinguiu o processo, sem resolução de mérito, com base no art. 485, VI, do CPC. O autor/apelante alega, em síntese, que: 1) ajuizou a presente ação com o propósito de obter a revisão de contrato bancário e a prorrogação de dívida rural, diante da onerosidade excessiva, absurda, mormente dos juros remuneratórios que alcançam, em média, o dobro da média do mercado; 2) a demanda se justifica pela necessidade de reequilíbrio contratual, delimitação das condições abusivamente tratadas e, ainda, por conta das adversidades climáticas e econômicas que afetaram diretamente a capacidade de pagamento do apelante, tornando a revisão dos encargos financeiros e a prorrogação da dívida fatores essenciais para a continuidade de suas atividades; 3) após citada no endereço da agência que administrava a conta corrente do apelante, bem como seus contratos de empréstimos, a apelada manteve-se inerte, sem apresentar contestação no prazo legal, razão pela qual foi decretada a sua revelia; 4) a apelada apresentou atabalhoadamente uma exceção de pré-executividade, mesmo já revel, alegando ilegitimidade passiva, sustentando que a citação teria ocorrido em endereço pertencente a uma entidade distinta, sem qualquer vínculo operacional com a relação jurídica discutida nos autos; 5) o feito foi extinto sem julgamento do mérito, exatamente sob o fundamento de ilegitimidade passiva do Banco Cooperativo Sicredi S.A., em razão de sua alegação de que não teria participado diretamente da relação contratual; 6) a apelada alegou que a pessoa jurídica que deveria constar no polo passivo da demanda seria a Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Planalto Central, estabelecida à Av. Kaled Kosac, 1035, Centro, da Cidade de Cristalina/GO; 7) a cooperativa apelada alegou não ter qualquer relação com o contrato objeto da lide, mas sim o SICREDI do Estado de Goiás, porém, a gerente comercial daquela agência (citada e aqui apelada) agendou uma reunião presencial, no mesmo endereço da citação, para tratativas de acordo e o mesmo escritório que defendeu a apelada nestes autos, alegando sua ilegitimidade passiva, também contata este causídico para tratativas de acordo acerca da dívida do contrato objeto da lide; 8) mais grave ainda, a instituição se utilizou da mencionada reunião como subterfúgio para surpreender o apelante com a notificação da consolidação da propriedade do imóvel objeto da lide, mediante a presença inesperada de um oficial cartorário; 9) há forte plausibilidade nas alegações do apelante diante da fraude processual praticada pela apelada e há risco concreto de dano grave, pois o imóvel é um bem essencial para a atividade produtiva do apelante e de sua família e a iminente consolidação da propriedade poderá levar à alienação do imóvel a terceiros, tornando inviável qualquer recomposição posterior, independentemente do julgamento favorável da apelação; 10) a concessão da tutela de urgência não gera qualquer prejuízo à parte adversa, pois a dívida segue sendo objeto de discussão judicial, e o imóvel permanecerá preservado até a decisão final da apelação. Requer: “a) A concessão da tutela de urgência, inaudita altera pars, para suspender a consolidação da propriedade do imóvel objeto da lide até o julgamento final do presente recurso. b) Subsidiariamente, caso não seja concedida a suspensão da consolidação, requer-se a manutenção do Apelante na posse do imóvel até a decisão final do processo, garantindo-se sua permanência no bem para evitar prejuízos irreparáveis., em antecipação da tutela recursal, (...) d) Ao final, o provimento da apelação, para que se reconheça a legitimidade passiva do Banco Cooperativo Sicredi S.A., afastando a tese fraudulenta de ilegitimidade; o direito do Apelante à revisão do contrato e à prorrogação da dívida rural; os efeitos da revelia, com a consequente presunção de veracidade das alegações da inicial e, por fim, a aplicação de multa por litigância de má-fé, estampada nestes autos.” Sem razão, inicialmente, o apelante. Nesta sede de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade do direito alegado. Ao reconhecer a ilegitimidade passiva da apelada, o Juízo de origem assim se pronunciou: “(...) No caso, o autor não juntou no processo o contrato firmado com o banco réu, mas, da análise dos extratos bancários juntados ao processo, verifica-se que a relação contratual foi estabelecida de fato com a COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO PLANALTO CENTRAL – SICREDI (ID 206009646), que não integra a presente relação processual, e não com o BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A., O autor, instado a se manifestar sobre a ilegitimidade passiva do BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. (art. 9o e 10, CPC), aduziu, em síntese, que as empresas pertencem ao mesmo grupo econômico e que ambas funcionam no mesmo estabelecimento, logo, o réu tem legitimidade processual para figurar no polo passivo, com base na teoria da aparência. (ID 212110901). Ocorre que a legitimidade passiva para a ação revisional é da instituição financeira original, que celebrou o contrato com o autor, ou seja, a COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO PLANALTO CENTRAL – SICREDI. Com efeito, a pretensão autoral foi dirigida à pessoa jurídica diversa, que não tem ingerência ou responsabilidade sobre os contratos impugnados na presente relação processual, não sendo o caso de se invocar a Teoria da Aparência na espécie, haja vista a jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, cuja atribuição constitucional é de padronizar a interpretação das normas infraconstitucionais, a fim de garantir a coerência e a uniformidade do sistema jurídico brasileiro, contribuindo para a segurança jurídica e a justiça. De fato, o c. STJ tem entendimento consolidado de que não existe solidariedade passiva entre os entes que compõem o sistema cooperativo. Isso porque o sistema de crédito cooperativo, fundado na autonomia e independência de suas entidades, determina que cada uma delas seja responsável individualmente por seus atos e obrigações. (...) Portanto, uma vez que não houve a demonstração nos autos de que o banco réu e a cooperativa de crédito, com quem o autor possui relacionamento bancário, não integram o mesmo grupo econômico ou, de alguma forma, aquele assumiu a responsabilidade de responder pelos serviços contratados pelo autor, o BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. é parte ilegítima para compor o polo passivo processual, o que impede o exame do mérito da demanda. (...)” Acrescento que o fato de haver eventual identidade de funcionários, advogados e endereços não autoriza, de plano, a propositura de ação contra pessoa jurídica supostamente integrante do mesmo grupo econômico sem que isso fique devidamente comprovado. E, no caso, para se chegar a essa conclusão, é preciso um exame mais detido dos elementos constantes dos autos, o que não se coaduna com esta fase processual Além disso, para a manutenção do imóvel na posse do apelante seria necessário verificar o próprio direito ao alongamento da dívida, bem como a regularidade dos valores cobrados, o que é inviável nesta sede de cognição sumária, conforme por mim asseverado quando do indeferimento da antecipação da tutela recursal por ele requerida no AGI 0736113-03.2024.8.07.0000: “(...) embora a prorrogação dessa dívida seja um direito do devedor (Súmula 298/STJ – “O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei.”), para que ela seja possível (e, consequente, sejam suspensas as cobranças administrativas), é preciso que fique devidamente demonstrado o preenchimento desses requisitos. E, no caso, ao menos nesta fase processual, não é possível afirmar que a incapacidade de pagamento do mutuário tenha decorrido de fatores climáticos, da frustração de safras ou da dificuldade na comercialização dos produtos, o que demanda dilação probatória. (...)” Ante o exposto, indefiro a tutela de urgência. Intime-se a apelada para manifestação. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator